Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-32.2023.8.11.0020
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002296-32.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILMAIR DUARTE REZENDE - CPF: 172.416.421-04 (APELADO), EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE - CPF: 022.667.781-88 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÕES RECORRENTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de interrupções no fornecimento de energia elétrica em propriedade rural, causando prejuízos à atividade econômica da autora, perda de alimentos armazenados e prejuízo na criação de gado. A sentença fixou indenização de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 2.640,00 por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária; (ii) os prejuízos materiais e morais alegados foram comprovados; e (iii) o quantum indenizatório arbitrado pela sentença é adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
relação entre as partes configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço (CDC, art. 14, caput).

As interrupções no fornecimento de energia foram comprovadas por meio de registros de protocolo e depoimentos testemunhais, evidenciando o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os prejuízos sofridos pela autora.

Os danos materiais referentes aos lucros cessantes foram comprovados, especialmente no tocante à perda de alimentos destinados à comercialização. A indenização por danos morais foi fixada de forma moderada, considerando a extensão dos transtornos e a capacidade econômica da ré, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A interrupção reiterada no fornecimento de energia elétrica, comprovada nos autos, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da concessionária por danos materiais e morais, nos termos do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 927, p.u.; CDC, arts. 14, 22, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.202.038, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.06.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia - MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Silmair Duarte Rezende na ação indenizatória por danos morais e materiais, para condenar a concessionária ao pagamento de
R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), a título de lucros cessantes (danos materiais) e indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e horários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que as interrupções no fornecimento de energia ocorreram por motivos alheios à sua responsabilidade e foram prontamente solucionadas. Alega a ausência de provas suficientes para fundamentar o dano moral alegado, considerando que este não pode ser presumido, bem como a inexistência de comprovação de danos materiais, sustentando que os documentos apresentados pela parte recorrida não são hábeis a configurar o prejuízo invocado. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 250607176).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Silmair Duarte Rezende ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., em razão de reiteradas falhas na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica na propriedade rural da autora, localizada no município de Alto Araguaia/MT.

Narra que, entre os dias 29.10.2023 e 11.11.2023, ocorreram diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua propriedade, causando transtornos significativos, perda de alimentos armazenados, prejuízos na criação de gado pela falta de água, e impossibilidade de exercer sua atividade econômica de produção e venda de queijos.

Alega, ainda, que as falhas do serviço persistiram mesmo após contatos frequentes realizados junto à concessionária de energia, os quais não resultaram em solução definitiva para o problema, configurando, em seu entender, descaso por parte da ré. Ao final, pleiteia por indenização por danos morais no valor de R$ 36.000,00; indenização por danos materiais no valor de R$ 4.200,00, referente à perda de alimentos; lucros cessantes no valor de R$ 1.800,00, em razão da perda de queijos destinados à venda.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar a concessionária ao pagamento de
R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), a título de lucros cessantes (danos materiais) e indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e horários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, sustenta a apelante a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que as interrupções no fornecimento de energia ocorreram por motivos alheios à sua responsabilidade e foram prontamente solucionadas. Alega a ausência de provas suficientes para fundamentar o dano moral alegado, considerando que este não pode ser presumido, bem como a inexistência de comprovação de danos materiais, sustentando que os documentos apresentados pela parte recorrida não são hábeis a configurar o prejuízo invocado. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.
A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Conforme se depreende da inicial, o apelado, diante das interrupções no fornecimento de energia, obteve prejuízos de ordem material ao que registrou diversos protocolos perante a concessionária apelante, os quais não desconstituídos pela ré, mas sim confirmados (id. 250606672) e corroborados pelas provas testemunhais produzidas.

O d. magistrado de origem bem analisou a questão:

“(...)
Apesar da parte requerida ter informado que no relatório de interrupções referente à unidade consumidora da autora não constar a versão inicial de que o local teria ficado por tanto tempo sem energia, e que somente constam duas ocorrências nos dias 01/11/2023 e 07/11/2023, que duraram pouco tempo, pouco mais de uma hora, os testemunhos produzidos em juízo confirmam os fatos trazidos pela requerente, consignando-se que ambas as testemunhas são moradoras da região e descrevem os problemas constantes com as quedas e oscilações de energia.

O prejuízo material (lucros cessantes) da autora, de igual forma, é comprovado pelo depoimento de Josué Urbano Rezende. A testemunha explicou que a autora possuía no freezer um porco e queijos para venda, sendo aproximadamente 60 (sessenta) queijos e 70 quilos de porco. Também verberou que a autora vendia o queijo por R$ 30,00 (trinta reais) e o quilo do porco a R$ 12,00 (doze reais)
”. (id. 250606699)

Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o serviço prestado de forma defeituosa, vindo a ocasionar prejuízos ao apelado, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6º, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço público, encontram-se presentes os pressupostos para a responsabilização civil da concessionária de energia.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Restando desprovido o recurso da concessionária, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024